Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
D D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Flashx Construtora e Incorporadora Ltda. contra decisão desta relatoria (Id 26051113), que indeferiu a tutela de urgência requerida para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Em razões recursais (Id 26256701), entende o Embargante que, houve, no decisum proferido, omissão e obscuridade quanto a negativa da liminar, sustentada também pelo entendido quanto data de inadimplemento das parcelas vencidas, no tocante ao marco inicial quinquenal de cada parcela, conforme posto na execução, assim como da iliquidez e inexigibilidade da obrigação exigida e na negativa da concessão da tutela de urgência. Reitera alegações sobre a prescrição, a iliquidez e a inexigibilidade da obrigação de pagar exigida na execução e afirma ser omissa a decisão embargada sobre as provas coligidas. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que, excepcionalmente, concedendo com efeito infringente a liminar de tutela antecipada, seja apreciada a matéria de prescrição e iliquidez e inexigibilidade da obrigação exigida, conforme entendimento acima fundamentado. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, os embargos de declaração foram opostos com intuito infringente, para desconstituir decisão unipessoal desta relatoria que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante disso, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Publique-se. Intime-se. Concedo oportunidade à parte embargante, doravante agravante para, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo acima assinalado para o agravante, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[2]. Intime-se. Oportunamente, com o cumprimento desta decisão e daquela objeto do presente agravo interno, retornem conclusos. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.